Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009775-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0002-74 (AGRAVANTE), CREUZA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 352.493.741-15 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

AGRAVADO
:

CREUZA MIRANDA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA EM PRAZO ADEQUADO. INDÍCIOS DE SUBSTITUIÇÃO POR PLANO MAIS ONEROSO, COM ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E ASSISTENCIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA IMINENTE DESCONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL, PRESCINDINDO DA DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO A CONSUMIDORA IDOSA. IRRELEVÂNCIA, NESTA FASE, DA OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO, POR IMPLICAR MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. MEDIDA DE NATUREZA PROVISÓRIA E REVERSÍVEL, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO MEDIANTE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo, vedando seu cancelamento ou suspensão e assegurando as condições contratuais anteriores, inclusive sem coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regular notificação prévia e válida para o cancelamento do plano coletivo; (
ii
) se
estão ausentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano; e (
iii
) se a medida deferida possui caráter irreversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sumária dos autos evidencia que a comunicação definitiva do cancelamento ocorreu em 15/01/2026, com término previsto para 28/02/2026, não se revelando inequívoca a alegada notificação prévia em prazo superior, sobretudo diante de informações contraditórias quanto à suspensão anterior do
cancelamento.

4. A jurisprudência consolidada exige notificação prévia e inequívoca para a rescisão de contratos de plano de saúde, sendo abusiva a ruptura sem observância desse requisito
legal.

5. Os elementos probatórios indicam possível substituição do contrato por novo plano mais oneroso, com aumento de mensalidade e instituição de coparticipação, o que reforça a plausibilidade do direito invocado.

6. O perigo de dano decorre da iminente descontinuidade da cobertura assistencial, sendo prescindível a comprovação de tratamento médico em curso, especialmente em se tratando de consumidora
idosa.

7. A disponibilização de novo plano não afasta o risco, por implicar alteração substancial e potencialmente prejudicial das condições contratuais anteriormente
pactuadas.

8. A medida deferida possui natureza provisória e reversível, limitando-se à manutenção do vínculo mediante pagamento das mensalidades, não configurando irreversibilidade jurídica apta a impedir sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão de contrato de plano de saúde exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, sob pena de abusividade. 2. A iminência de cancelamento de plano de saúde configura perigo de dano, independentemente da comprovação de tratamento em curso. 3. A oferta de novo plano mais oneroso não afasta a tutela de urgência destinada à manutenção das condições contratuais originárias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, V, e 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art.
13,
p.u
.,
II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJMT, AI 1003495-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por AQQUER – Administradora de Benefícios Ltda., contra decisão interlocutória (ID 222610685 – Autos de Origem no 1000884-06.2026.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Creuza Miranda de Oliveira, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstivessem de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, preservando as condições contratuais anteriormente vigentes, inclusive quanto à ausência de coparticipação, com regular emissão das cobranças mensais correspondentes.

Em suas

razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que o cancelamento do plano coletivo decorreu de distrato bilateral entre as pessoas jurídicas contratantes, após processo de credenciamento promovido pelo Município de Porto Estrela.

Afirma que os beneficiários foram previamente notificados com antecedência superior a 120 dias, inexistindo irregularidade na rescisão contratual
.

Alega, ainda, que não há perigo de dano, pois a agravada não demonstrou tratamento médico em curso, e lhe foi oportunizada a migração para novo plano coletivo disponibilizado aos servidores municipais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com cassação da tutela de urgência concedida
na origem.

O recurso é tempestivo, e o preparo recursal encontra-se devidamente recolhido, conforme certificado no
ID 3
51442888
.

Ressalte-se que a tutela recursal foi oportunamente indeferida por este Relator, conforme decisão proferida sob o
ID 3
52018368
, diante da ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada postulada.

Dispensou-se
o parecer ministerial
,

em razão da natureza patrimonial disponível da controvérsia e da inexistência, nos documentos apresentados, de elemento indicativo de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

AGRAVADO: CREUZA MIRANDA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-
se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por AQQUER – Administradora de Benefícios Ltda., contra decisão interlocutória (ID 222610685 – Autos de Origem no 1000884-06.2026.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Creuza Miranda de Oliveira, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstivessem de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, preservando as condições contratuais anteriormente vigentes, inclusive quanto à ausência de coparticipação, com regular emissão das cobranças mensais correspondentes.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Do
alegado cumprimento da notificação aos beneficiários com antecedência superior a 120 dias, não havendo irregularidade na rescisão contratual.

A agravante sustenta que não houve rescisão unilateral abusiva, mas extinção decorrente de ajuste entre a administradora e a pessoa jurídica contratante, afirmando, ainda, que os beneficiários teriam sido avisados com antecedência de 120 dias. Aduz que a publicação de edital de credenciamento pela Prefeitura e os comunicados encaminhados aos usuários evidenciariam a regularidade da extinção
do vínculo anterior e a possibilidade de adesão a novo plano.

A agravada, por sua vez, contrapõe que a documentação revela, ao menos em análise perfunctória, a substituição do contrato anterior por novo ajuste mais oneroso, com aumento expressivo de mensalidade e instituição de coparticipação, além de afirmar que a única notificação definitiva de cancelamento foi expedida em 15/01/2026, para encerramento em 28/02/2026.

Pois bem.

Em sede de agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência, a controvérsia deve ser examinada sob a ótica própria da cognição sumária, sem esgotamento do mérito da demanda originária.

O ponto central, portanto, consiste em aferir se, à luz dos elementos documentais já constantes dos autos, mostra-se juridicamente plausível a manutenção da tutela concedida.

Todavia, razão não assiste à empresa recorrente.

No caso, a decisão agravada assentou expressamente que a comunicação definitiva de cancelamento
foi realizada em 15/01/2026, com término previsto para 28/02/2026
. Essa premissa também encontra respaldo nos próprios autos, os quais apontam que, em 15/01/2026, foi informada à beneficiária a finalização do processo de credenciamento e o cancelamento do plano então vigente em 28/02/2026, senão vejamos:

Ademais, denota-se do documento abaixo colacionado que foi enviada uma comunicação aos beneficiários, em 17/12/2025, afirmando que o cancelamento se encontrava suspenso. Ou seja, tal circunstância enfraquece, em cognição sumária, a tese de notificação definitiva e acabada em momento anterior a 15/01/2026.

A propósito
:

Nessa linha, embora a agravante procure atribuir eficácia notificatória a
comunicações pretéritas, sustentando que, desde dezembro de 2025, os beneficiários já sabiam do futuro encerramento do plano, ocorre que, nesta fase processual, tais informes anteriores não se revelam, de plano, inequívocos o bastante para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo porque, segundo a própria narrativa recursal, houve prorrogação da vigência do plano anterior até a conclusão do novo credenciamento.

A propósito
,
ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que
a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde sem a prévia notificação do beneficiário, respeitando-se a antecedência mínima exigida por lei, configura prática abusiva
.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS.CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência
(
art
. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2.Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de
inadimplência
do consumidor,sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação
, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)
-
[grifos nossos]

No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente é válida se precedida de notificação prévia e inequívoca ao beneficiário, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998.
2. A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o e 51; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 14.02.2022.

(N.U 1003495-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 01/04/2025)

-
[grifos nossos]

Além disso, o conjunto documental apresentado
revela, de forma evidente,
que a controvérsia não se resume ao simples término ordinário de vínculo coletivo, mas envolve alegação de substituição do ajuste anterior por outro mais oneroso, com alteração das condições econômicas e assistenciais, inclusive coparticipação, conforme se extrai de tabela constante do termo de acordo formalizado entre a empresa agravante e a Prefeitura de Porto Estrela, conforme abaixo colacionado:

Com efeito, considerando a referência a novo plano com valores superiores e coparticipação de 30%, reforça-se a necessidade de preservação do estado de fato
até melhor elucidação da causa.

Nessas circunstâncias, não vislumbro, por ora, ilegalidade manifesta na conclusão do magistrado singular quanto à probabilidade do direito, especialmente porque, em relações de consumo atinentes à assistência à saúde, a interpretação deve prestigiar a proteção da confiança, a boa-fé objetiva e a vedação de alteração abrupta e potencialmente lesiva das condições contratuais, nos termos dos
arts
. 6o, III e VIII, 39, V, e 51, IV, do CDC, c/c
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Assim, a tese recursal, neste momento processual, não se mostra suficiente para infirmar o juízo de plausibilidade do direito reconhecido na origem.

2. Da alegada ausência de perigo de dano.

A agravante sustenta inexistir perigo de dano, ao argumento de que a agravada não demonstrou estar submetida a tratamento médico atual, nem situação clínica urgente, acrescentando que lhe teria sido oportunizada a migração para novo plano.

A agravada, em sentido oposto, afirma que o risco decorre da própria possibilidade de interrupção da cobertura assistencial e da imposição de alternativa contratual substancialmente mais onerosa, em contexto envolvendo consumidora idosa.

A irresignação não prospera.

Nos contratos de assistência à saúde, o perigo de dano não se restringe à demonstração de internação, procedimento cirúrgico agendado ou tratamento médico em curso. O próprio objeto do contrato é assegurar cobertura continuada para eventos de saúde futuros, incertos e potencialmente graves. Desse modo, a iminência de cancelamento da cobertura, por si só, especialmente em relação a pessoa idosa, revela situação apta a comprometer a utilidade do processo e a própria efetividade da tutela jurisdicional.

Nota-se, portanto, que f
oi precisamente nessa linha que a decisão agravada reconheceu o
periculum in mora
, ao consignar que a interrupção abrupta do
plano compromete o acesso à assistência médica diante de eventual necessidade clínica imprevisível, sendo despicienda, para esse fim, a prova de tratamento em andamento.

Aliás,
esse entendimento está consolidado neste egrégio Tribunal, que admite a concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários idosos, diante da presença de probabilidade do direito e do risco à saúde.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIA IDOSA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários idosos com múltiplas comorbidades, diante da probabilidade de direito e do risco à saúde.”

[grifos nossos]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 300 e 537; Lei no 9.656/1998, art. 13,
pu
, inc. III.

(N.U 1026389-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
publicado
no DJE 26/09/2025)

-
[grifos nossos]

Também não afasta o perigo de dano a alegação de disponibilização de novo plano, pois, segundo os elementos já carreados, a migração ofertada estaria condicionada a novas bases contratuais, com aumento substancial do custo e introdução de coparticipação, o que representa, em tese, alteração gravosa do equilíbrio contratual anteriormente existente.

Assim, a “alternativa” apontada pela agravante não se apresenta, ao menos neste exame inicial, como solução apta a neutralizar integralmente o risco alegado pela autora.

Logo, reputo presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC.

3. D
a alegada
irreversibilidade da medida.

A agravante afirma que a tutela deferida esgota, em larga medida, o próprio objeto da demanda, impondo-lhe obrigação continuada e onerosa, de difícil reversão.

Todavia, a decisão impugnada limitou-se a determinar a
manutenção provisória
do vínculo, com preservação das condições anteriormente praticadas e mediante pagamento das contraprestações mensais, até ulterior deliberação do juízo. Não se cuida, portanto, de provimento irreversível em termos absolutos, mas de medida conservatória voltada a evitar descontinuidade assistencial e alteração brusca do status contratual, enquanto se aguarda a formação do contraditório pleno e eventual dilação probatória.

A propósito, o próprio magistrado singular registrou inexistir irreversibilidade material da medida, porquanto se trata de continuidade contratual mediante adimplemento das mensalidades correspondentes.

Portanto, e
m juízo de ponderação, o risco de dano à parte autora, relacionado à perda da cobertura ou à imposição de novas condições contratuais potencialmente abusivas, mostra-se, neste estágio, mais sensível e intenso do que o alegado prejuízo patrimonial da agravante decorrente da manutenção temporária do contrato anteriormente vigente.

Desta feita, e
m suma, os elementos constantes dos autos, até o presente momento, autorizam a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, uma vez que:

a) há plausibilidade jurídica na alegação de irregularidade do cancelamento e de alteração contratual gravosa;

b) a comunicação definitiva do encerramento, em análise sumária, foi compreendida pelo juízo de origem como realizada em 15/01/2026 para término em 28/02/2026;

c) o perigo de dano decorre da iminente descontinuidade da cobertura assistencial, em contexto de relação de consumo atinente ao direito à saúde; e

d) a medida deferida ostenta natureza provisória e reversível em grau juridicamente aceitável.

Desse modo, inexistindo, nesta fase, elementos bastantes para reforma da decisão agravada, impõe-se o desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que determinou à agravante
a abstenção do cancelamento ou suspensão do plano de saúde da autora, preservando as condições contratuais anteriormente vigentes, inclusive quanto à ausência de coparticipação, com regular emissão das cobranças mensais correspondentes.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem fixação de honorários sucumbenciais na origem nesta fase processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026